Tribunal: TJSP
Processo: 3004495-70.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão/obscuridade – Tentativa de alterar o posicionamento do julgado – Impossibilidade – Prequestionamento – Descabimento.

Duplicidade de embargos – Reconhecimento da preclusão com relação ao segundo.

EMBARGOS REJEITADOS.